Tribunal: TJBA
Processo: 8005034-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005034-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por pensionistas de ex-policial militar contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de pensão, no percentual de 125%, com base no princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se pensionistas de policial militar, cujo instituidor faleceu sem ter a GCET incorporada, possuem direito líquido e certo à percepção da referida gratificação com base no princípio da paridade, diante do suposto caráter genérico da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeição das prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês (Súmula 85/STJ). 4 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) assumiu caráter genérico no âmbito da Polícia Militar da Bahia, sendo paga indistintamente aos servidores da ativa, independentemente de avaliação individual, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal (Precedente: MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000). 5 - O caráter genérico da vantagem autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas com fundamento na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação original) e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, independentemente do cumprimento dos requisitos temporais de incorporação do art. 110-D da mesma lei. 6 - Tendo os proventos do instituidor da pensão sido fixados com base no posto de 1º Tenente, as impetrantes fazem jus ao percentual de 125%, conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014 para os Oficiais. 7 - A concessão da segurança não viola a Súmula Vinculante nº 37, pois trata-se de correção de ilegalidade por omissão na aplicação da isonomia, e não de aumento de vencimentos pelo Judiciário. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 85; TJBA, AgInt no MS 8028630-17.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 23.09.2021; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8051209-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 15.03.2025; TJBA, MS nº 8052741-26.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 25.04.2025; TJBA, MS nº 8005598-75.2023.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, j. 01.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005034-28.2025.8.05.0000, sendo Impetrantes RITA FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO e STEPHANY JHADY DOS SANTOS ARAÚJO e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça